Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-67.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de outorga de escritura de imóvel e danos morais em razão dos dissabores causados – Após negar os fatos narrados na inicial, a CDHU outorgou a escritura nos moldes pretendidos pela autora – Sentença que se limitou a homologar o reconhecimento do pedido quanto à outorga de escritura e a julgar improcedente o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de outorga de escritura de imóvel e danos morais em razão dos dissabores causados – Após negar os fatos narrados na inicial, a CDHU outorgou a escritura nos moldes pretendidos pela autora – Sentença que se limitou a homologar o reconhecimento do pedido quanto à outorga de escritura e a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais – Recurso da CDHU que impugna a procedência da ação no tocante à outorga de escritura do imóvel – No entanto, referida escritura foi outorgada espontaneamente pela requerida – Reconhecimento jurídico do pedido – Ausência de interesse recursal – Sentença mantida – Recurso desprovido.